Tribunal: TJSP
Processo: 2029668-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Agravante que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória. Recurso não recebido pelo juízo "a quo". Acerto. Inadequação é notória. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029668-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, é agravada DIVA SUSTER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029668-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento no 2.029.668-84.2020.8.26.0000
Agravante:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Agravada:
DIVA SUSTER
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto no 45.481
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Agravante que interpôs
recurso de apelação em face de decisão
interlocutória. Recurso não recebido
pelo juízo “a quo”. Acerto. Inadequação
é notória. Agravo desprovido.
1. Agravo de instrumento interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de pág. 98 dos
autos de origem que, em cumprimento de sentença
envolvendo plano de saúde, não recebeu a apelação
interposta pela agravante.
Alega
a
agravante
que
a
decisão
proferida pelo juízo “a quo” está equivocada, ante o
não recebimento da apelação interposta. Aduz que não
houve intimação pessoal para o pagamento do valor
executado,
sendo
requerida
a
penhora
de
ativos
financeiros do plano. Expõe que apresentou embargos à
penhora,
e
o
douto
magistrado
entendeu
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029668-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/6
improcedência das arguições da ora executada, com a
determinação de transferência de valores, o que enseja
a extinção do cumprimento de sentença. Sustenta que a
manutenção da decisão repercute em toda a carteira de
segurados, e que a concessão do efeito suspensivo não
acarretará prejuízos à agravada, uma vez que os
valores estão bloqueados, e se houver levantamento sem
o transito em julgado da sentença de extinção do
cumprimento de sentença causará danos à recorrente,
reportando-se a julgado. Aduz que quando da extinção
do cumprimento de sentença, o recurso cabível é a
apelação, haja vista que é uma decisão terminativa, e
não
interlocutória.
Argumenta
que
os
cálculos
apresentados pela agravada são incompreensíveis, o que
inviabiliza o cumprimento de sentença, reportando-se à
ocorrência de cerceamento de defesa, mencionando que a
quantia correta é de R$ 16.469,33, e não o valor
penhorado de R$ 18.906,60. No mais, requer a concessão
do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do
recurso.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser
mantida.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
tirado contra r. decisão de fls. 98 dos autos de
origem que, em cumprimento de sentença, deixou de
receber a apelação interposta pelo agravante, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029668-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/6
entender que o recurso cabível era o agravo de
instrumento.
A agravante, por seu turno, alega que
houve a extinção do processo, motivo pelo qual cabível
a interposição da apelação, todavia, razão não assiste
à ora recorrente, haja vista que a decisão combatida é
uma decisão interlocutória.
O parágrafo único do artigo 1.015 do
CPC prevê expressamente que “também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.” (grifo nosso).
Primeiramente, cumpre ressaltar que não
ocorreu o alegado cerceamento de defesa, nem ofensa ao
contraditório, pois à parte demandada foi oportunizada
a
apresentação
de
manifestação
nos
autos,
com
intimações para tanto.
No entanto, como bem salientado pelo
douto juízo “a quo”, ao transcrever o artigo 233,
caput, 1a parte, do CPC, “decorrido o prazo, extingue-
se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial
(...)”.
Desta
forma,
restou
preclusa
a
pretensão de apresentação de impugnação, haja vista
que a petição apresentada às págs. 55/62 dos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029668-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/6
origem foi intempestiva, corroborada por certidão de
pág. 16 dos mesmos autos, o que impossibilitou a sua
análise, embora a recorrente alegue que fora julgada
improcedente, de acordo com os seus argumentos nas
razões do agravo.
Ademais,
conforme
se
depreende
da
interlocutória atacada, o douto juízo “a quo” não
extinguiu o processo, haja vista que determinou o
cumprimento, pela demandante, do disposto no artigo
4o, III e §1o, da Lei no 11.608/2003, com posterior
expedição de mandado de levantamento e, por último,
que os autos deveriam tornar conclusos para a
extinção, com fundamento no artigo 924, II, do Diploma
Processual, ou seja, após a satisfação da obrigação.
Oportuna a transcrição do artigo 203,
§§1o e 2o, do Código de Processo Civil:
“Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz
consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e
despachos.
§1o
Ressalvadas
as
disposições
expressas dos procedimentos especiais, sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos
485
e
487,
põe
fim
à
fase
cognitiva
do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
§2o
Decisão
interlocutória
é
todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não
se enquadre no § 1o.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029668-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/6
Desta
forma,
de
acordo
com
os
argumentos acima expostos, a interlocutória combatida
deve ser mantida na sua integralidade.
3. Com base em tais fundamentos, nega-
se provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
ALC293